Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-30.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701132-30.2020.8.07.0018 APELANTE: D. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: MAGNO DUARTE DE MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 17883600), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado do apelante-autor para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 20 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora